Tribunal: TJBA
Processo: 8014956-30.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014956-30.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CELIA SOUZA SANTOS Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E RESULTADO PRÁTICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que extinguiu mandado de segurança com fundamento na litispendência, sob alegação de omissão e contradição quanto ao reconhecimento da identidade entre ação ordinária de cobrança e o writ, ambos voltados ao recebimento da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) por servidora pública aposentada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao reconhecer a litispendência entre ações com pedidos formalmente distintos, mas fundadas na mesma causa de pedir e com idêntico resultado prático. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e exaustiva a preliminar de litispendência, reconhecendo a identidade entre as demandas a partir da causa de pedir comum e do resultado prático pretendido. A caracterização da litispendência não se limita à análise formal dos pedidos, devendo considerar a identidade da relação jurídica de direito material e o bem da vida buscado. A existência de pedidos formalmente distintos não afasta a litispendência quando ambos visam ao reconhecimento do mesmo direito subjetivo, no caso, a percepção da GEAC com base na paridade remuneratória. Não há contradição na decisão que, embora reconheça distinção formal entre os pedidos, conclui pela identidade substancial das demandas. Não se verifica omissão, pois o acórdão analisa expressamente a distinção entre as pretensões e fundamenta sua irrelevância para afastar a litispendência. A oposição dos embargos revela mero inconformismo da parte com a conclusão adotada, o que deve ser veiculado por meio de recurso adequado, e não por embargos declaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014956-30.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante CELIA SOUZA SANTOS e como Embargado ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, de de 2026. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça